Tribunal: TJES
Processo: 0010187-26.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010187-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: RANIELI STEFANI DOS REIS SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após a inércia da parte exequente em se manifestar no feito.

A apelante alega a nulidade da sentença por três fundamentos: (i) a extinção por abandono, após a citação, dependeria de requerimento do executado (Súmula 240/STJ); (ii) a intimação para dar andamento ao feito foi prematura, pois desrespeitou despacho anterior que a condicionava ao trânsito em julgado de decisão em Embargos à Execução; e (iii) a extinção por abandono é inaplicável ao processo de execução, cuja inércia do credor deveria levar à suspensão do processo (art. 921 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da extinção do processo de execução por abandono da causa, decretada de ofício pelo juiz, após a angularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, após o aperfeiçoamento da relação processual com a citação do réu, depende de expresso requerimento deste, nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6º, do CPC. A decretação de ofício pelo magistrado, como ocorreu no caso, configura erro de procedimento (
error in procedendo
), que acarreta a nulidade da sentença. 5. A intimação da parte exequente para impulsionar o feito foi realizada de forma prematura, em desacordo com decisão judicial anterior que condicionava tal ato ao trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos à Execução. A inobservância da ordem processual estabelecida pelo próprio juízo viola a preclusão lógica e o princípio da segurança jurídica. 6. A inércia do credor no processo de execução enseja, como regra, a suspensão do feito, conforme previsão específica do art. 921, III, do CPC, medida mais adequada à natureza da ação executiva do que a extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu, depende de requerimento deste, sendo nula a sentença extintiva proferida de ofício. 2. A inércia do credor na ação de execução enseja, em regra, a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, e não a sua extinção por abandono".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, III, § 1º, § 6º, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240/STJ; AgInt no REsp n. 1.466.279/MS; REsp n. 1.596.446/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010187-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: RANIELI STEFANI DOS REIS SILVA, GILVAN JEKEL PORTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

Advogados do(a) APELADO: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010187-26.2020.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: RANIELI STEFANI DOS REIS SILVA, GILVAN JEKEL PORTO

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de Apelação Cível interpost
a

por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
em face da r. sentença
ID. n.º 12919898
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Serra
– Comarca da Capital/ES, que, nos autos da “
execução de título extrajudicial”
,
ajuizada em face de
RANIELI STEFANI DOS REIS SILVA
e
GILVAN JEKEL PORTO
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), por abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 12919900), a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
e
error in judicando
, sob três fundamentos principais:
(i)
a extinção por abandono, após a angularização da relação processual, dependeria de requerimento expresso dos executados, conforme o art. 485, § 6º, do CPC, e a Súmula 240 do STJ;
(ii)
a intimação para a prática do ato foi prematura, pois desrespeitou despacho anterior que condicionava tal diligência ao trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução; e
(iii)
a extinção por abandono (art. 485, III, do CPC) é inaplicável ao processo de execução, cuja inércia do credor deveria ensejar a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Ao final, pugna pela anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

O
s Apelados apresentaram Contrarrazões (ID 12919906), defendendo a manutenção da sentença. Argumentam que a extinção por abandono é cabível no processo executivo, que os requisitos legais foram cumpridos e que a inércia da Apelante é injustificada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a regularidade da extinção do processo de execução por abandono da causa, decretada de ofício pelo magistrado de primeiro grau.

Extrai-se
da inicial a exequente, ora Apelante, buscou a satisfação de um crédito no valor de R$ 19.904,05 (dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinco centavos), consubstanciado em "Termo de Confissão de Dívida" derivado de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel.

Após a citação, os executados opuseram Embargos à Execução (autos nº 0002869-55.2021.8.08.0048), os quais foram julgados improcedentes, com decisão confirmada em grau de recurso, reconhecendo-se a higidez do título executivo.

No curso da ação de execução, o juízo
a quo
, após constatar a inércia da exequente em apresentar planilha de débito atualizada, determinou sua intimação pessoal, por carta AR, para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Diante da ausência de manifestação, sobreveio a sentença extintiva ora guerreada.

A Apelante alega, primeiramente, a ocorrência de
error in procedendo
, por violação ao disposto no art. 485, § 6º, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que condicionam a extinção do processo por abandono, após a citação, a requerimento do réu.

Com razão a Apelante.

O entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 240 do STJ, é taxativo ao dispor que:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Tal exigência se justifica porque, uma vez estabelecida a relação processual com a citação válida, não se pode presumir o desinteresse do réu na resolução da lide. Pelo contrário, pode haver interesse do executado no prosseguimento do feito para que se obtenha uma decisão de mérito ou mesmo para que se discutam outras questões processuais.

No caso dos autos, é incontroverso que a relação processual foi aperfeiçoada, tanto que os executados foram citados e, inclusive, opuseram Embargos à Execução, litigando ativamente no feito apenso. No entanto, a análise do trâmite processual revela que não houve nenhum requerimento dos executados para a extinção da execução por abandono. A r. Sentença foi proferida de ofício pelo magistrado, em desacordo com o enunciado sumular e com o disposto no art. 485, § 6º, do CPC.

A inobservância deste requisito processual configura vício insanável (
error in procedendo
), que impõe a cassação da sentença. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, nos termos da súmula 240/STJ, somente sendo prescindível a formalidade de requerimento do réu quando a relação processual não tiver sido aperfeiçoada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (NCPC), motivo pelo qual o recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado Administrativo nº 2/2016 desta Corte Superior.

2. Aplicação do óbice da súmula 211/STJ à alegada afronta do disposto nos arts. 39, inciso II e 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/73 ante a ausência de prequestionamento da tese referente ao dever da parte ou de seu patrono informar a mudança de endereço.

3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes

6. O abandono do causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução.

7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.466.279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE.

1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula nº 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.596.446/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 20/6/2016.)

Adicionalmente, a Apelante aponta um segundo vício. Sustenta que a intimação para dar andamento ao feito, que culminou na extinção, foi determinada de forma prematura e em desrespeito a uma decisão judicial anterior.

Conforme despacho proferido à página 67 dos autos físicos, a magistrada sentenciante estabeleceu expressamente a seguinte ordem:

"2. Aguarde-se o trânsito da sentença proferida nos autos nº 002869- 55.2021.8.08.0048, desapensar e certificar;

3. Após, INTIME-SE a parte exequente para analisar cuidadosamente o feito e manifestar-se...".

Depreende-se, portanto, que o próprio juízo condicionou a intimação da exequente a um evento futuro e certo: o trânsito em julgado da decisão nos autos dos Embargos à Execução. Contudo, conforme certidão da secretaria de fl. 72, a intimação foi disponibilizada no Dje de 24/07/2023, mesmo com a existência de recurso de apelação pendente nos embargos.

Com efeito, o acórdão que negou provimento à apelação nos autos dos embargos transitou em julgado somente em
30
/04/2024. Portanto, a intimação para que a exequente se manifestasse, sob pena de extinção, ocorreu meses antes de se implementar a condição fixada pelo próprio magistrado, o que configura violação à preclusão lógica e ao princípio da segurança jurídica. A exigência do ato, por ter sido feita em momento inoportuno, não pode servir de fundamento para a penalidade de extinção por abandono.

Por fim, ainda que os vícios procedimentais acima já sejam suficientes para a anulação da sentença, cumpre registrar a plausibilidade da tese de que a extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) não é a medida mais adequada para a hipótese de inércia do credor no processo de execução. O Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 921 a 925, regramento específico para a suspensão e a extinção da execução, sendo a suspensão do feito (art. 921, III) a via processual mais consentânea com a natureza da ação executiva, que visa à satisfação do crédito.

Dessa forma, a conduta do juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito de ofício e ao descumprir sua própria deliberação anterior, violou normas processuais cogentes, impondo-se a anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença (ID 12919898), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto exarado pela douta relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença (ID 12919898), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.